Tribunal: TJDFT
Processo: 0002128-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002128-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ADISSON LOPES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 35, LEI 11.343/06. VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO. DÚVIDA RAZÓAVEL QUANTO A AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LEI 10.826/03. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO REGULAMENTADOR. AMPLIAÇÃO DO ROL TAXATIVO DE ARMAS DE FOGO E CALIBRES NOMINAIS CONSIDERADOS DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. PENA REAJUSTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O Decreto 9.785/2019, publicado em 7.5.2019, alterou o rol de armamentos considerados de uso permitido e restrito de modo a redefinir o limite da potência das armas de fogo de uso permitido para até 1.200 (mil e duzentos) libras-pé ou 1.620 J (mil seiscentos e vinte joules). 2. Sucessão de leis penais no tempo, fenômeno temporal resolvido pelos princípios da irretroatividade maléfica ou retroatividade benéfica, aplica-se a nova regulamentação, mais benéfica ao apelante (art. 2o, parágrafo único, CPB), uma vez que o calibre .40 atinge energia cinética na saída do cano de prova equivalente a 532 J (quinhentos e trinta e dois joules), enquanto que o calibre 9 mm atinge energia cinética na saída do cano de prova equivalente a 517 J (quinhentos e dezessete joules) de acordo com informações constantes no sítio da internet do fabricante das munições. 9. Situando-se os calibres nominais .40 S&amp;W e 9 mm listados na Tabela I (Anexo A) da Portaria 1.222 do Comando do Exército Brasileiro, de 12 de agosto de 2019, doravante definidos como de uso permitido, impõe-se desclassificação do art. 16 para o tipo do art. 12, ambos da Lei 10.826/2003. 3. Conjunto probatório suficiente quanto à prática dos crimes de associação para o tráfico e de tráfico de drogas pelos acusados, de rigor a manutenção da condenação. É certo que, a cada dia a prática de crimes nos quais se vislumbra um verdadeiro grupo criminosa, associado ao desenvolvimento da tecnologia, torna a prova mais difícil e complexa. Contudo, realizada investigação com profundidade significou correção da conclusão definida em sentença no sentido da comprovação suficiente de elementos materiais, que, dentro de uma visão global do conjunto probatório, permitem comprovar toda a prática delitiva e respectiva autoria. 4. A apreensão de grande quantidade de entorpecentes, mais de 17.000g de “maconha” autoriza a majoração da pena-base do crime de tráfico de droga na fração de 1/4 (um quarto) da pena mínima cominada para esse tipo penal. 5. A reiteração da prática do crime de tráfico de drogas permite a majoração da pena-base em virtude dos maus antecedentes na ordem de 1/4 (um quarto) da pena mínima cominada para esse tipo penal, haja vista que somente com o recrudescimento da sanção se cumprirá o mandamento constitucional da individualização da pena e se satisfará a finalidade da prevenção especial contida o artigo 59 do Código Penal. 6. Insuficiente a prova quanto à autoria do crime de receptação do veículo produto de crime imputada diretamente aos acusados presos, impositiva a absolvição, no ponto, por insuficiência de prova. 10. Apelações conhecidas e parcialmente providas. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do CP, sustentando ser vedada, em julgamento de apelo exclusivo da defesa, a complementação dos fundamentos do decreto condenatório. Assevera que a pena-base imposta foi recrudescida no patamar de 1/4 (um quarto) para cada circunstância judicial analisada desfavoravelmente, sem qualquer justificativa para tanto, e, ainda, a turma julgadora manteve o patamar estabelecido, acrescentando a justificativa de que seria adequada a exacerbação ante a reincidência específica, em clara “emenda” à decisão de primeiro grau, porquanto o recurso era exclusivo da defesa. Requer que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Contrarrazões de id. 25965072 juntadas após o transcurso de prazo, conforme certidão de id. 25947340. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 59 do CP. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Nota-se que, na primeira fase da dosimetria, foram valorados negativamente a quantidade de droga e os antecedentes, o que significou majoração da pena mínima cominada ao tipo penal em exame na ordem de 1/2 (um meio), do que se extrai, considerando a dosimetria do acusado Jonatan, que a cada circunstância valorada negativamente correspondeu aumento de 1/4 (um quarto) da sanção mínima cominada. A quantidade de mais de mais de 17.000 gramas de entorpecente conhecido como “maconha” apreendida no complexo criminoso utilizado pelo acusado é significativamente expressiva, de maneira que a valoração negativa realizada em sentença mostra-se razoável, razão pela qual a mantenho. Para a aferição dos antecedentes, foi utilizada condenação transitada em julgado do acusado Adisson pelo crime de tráfico de drogas, ID 18618535, fl. 66. Referido acusado cometeu novamente crime de tráfico de drogas, valoração negativa de tal circunstância deve ser mais severa, como forma de satisfazer ao princípio constitucional da individualização da pena e fazer cumprir a finalidade de prevenção especial da sanção pena contida no artigo 59 do Código Penal. Dentro desse contexto, a majoração da pena na ordem de 1/4 (um quarto) mostra-se razoável, razão pela qual a mantenho” (id. 23628900 - Págs. 37 e 38). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...] FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO [...] [...] 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. [...] (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Quanto à tese de inovação do acórdão em sede de recurso exclusivo da defesa, não deve ser admitido o apelo especial, porquanto “fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016